Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-32.2016.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001776-32.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO POUZO TORRES - CPF: 692.879.701-06 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), Concessionaria Rota do Oeste S.A. (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO(S):

THIAGO POUZO TORRES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE
PNEU NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento do veículo por culpa de objeto (pedaço de pneu) na pista de rolamento.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$7.000,00, em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
THIAGO POUZO TORRES
, para condenar a requerida ao pagamento de a) R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e b) indeferir o pedido de condenação das Requeridas ao pagamento de danos materiais emergentes.

Em razão da sucumbência recíproca das partes, condenou o autor e a requerida ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 86, parágrafo único, do CPC/15), sendo a sucumbência distribuída nos seguintes termos: - 50% (cinquenta por cento) a ser pago pela parte autora aos patronos do requerido; - 50% (cinquenta por cento) a ser pago pela parte requerida ao advogado da parte requerente, todavia, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15, eis que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o objeto que provocou o acidente se soltou de algum outro veículo que passou pelo local momentos antes do recorrido, uma vez que a concessionária realizou vistorias em vários momentos no trecho e não encontrou os restos de pneu, que, diga-se, estavam no acostamento e não no meio da pista de rolamento.

Alega que o acidente não teve qualquer participação ativa ou passiva da apelante, pois não pode prevenir que veículos que transitem na rodovia sofram avarias, de modo que quando tal situação ocorre, procura prestar assistência ao acidentado e deixar a pista em condições de uso na brevidade possível.

Salienta que comprovou ter feito vistorias, na época, com uma de suas viaturas na rodovia, contudo, não constatou a presença de qualquer objeto na pista que poderia atrapalhar o trânsito.

Aduz que a inexistência de ato ilícito,
requerendo a improcedência da ação. Caso contrário, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, pois arbitrado de forma desproporcional e em quantia elevada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afirmando que os juros de mora em eventual condenação somente devem ser aplicados a partir do arbitramento da indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID
105532476
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
THIAGO POUZO TORRES

ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,

aduzindo que em 15/03/2016 conduzia o veículo Volkswagen Gol G5, nas proximidades do município de Diamantino/MT, sentido Nova Mutum/MT, quando no Km 541 da BR 163, ao desviar de um pneu deixado no meio da pista capotou seu automóvel em seguida.

Em sua inicial, alegou que sofreu alguns ferimentos e teve prejuízos no conserto do veículo, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consignando que os faróis estavam acesos, obedecendo às exigências do Código de Trânsito Brasileiro, com as cautelas necessárias.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo ressarcimento do dano material e moral.

Na contestação (ID 105532456), a requerida suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou a ausência de elementos mínimos à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, conduta regular da demandada - atendimento ao usuário devidamente prestado - prazo de inspeção cumprido, nexo causal não demonstrado - culpa exclusiva do condutor do veículo e responsabilidade civil por omissão as concessionárias de serviços públicos na modalidade subjetiva. Ao final, postulou pela improcedência da ação.

Ao proferir sentença, o magistrado Dr. Cassio Leite de Barros Neto, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela empresa requerida tão somente em relação aos danos morais e o valor arbitrado.

Pois bem
.

Cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

Além disso, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público em razão de falha na prestação dos serviços, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal (art. 37, § 6º, da CF).

Da análise dos autos, observa-se que, em 09/08/2018, no período noturno, na cidade de Diamantino/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“No dia 15/03/2016, ás 00:20h, em Diamantino-MT, no km 541 da BR 163, constatou-se através dos vestígios, principalmente das marcas de pneumáticos deixadas no pavimento e orientação dos danos nos veículos, que o veículo VW/GOL 1.0, de placas NTY3970/MT, V1. V1 seguia sentido crescente da rodovia quando, para livrar restos de pneumático, teve a sua trajetória desviada para a direita, vindo a sair da pista de rolamento e capotar em seguida, imobilizando-se apoiado sobre as rodas, conforme croqui.

O veículo V1 era conduzido por THIAGO POUZO TORRES, CPF 692.879.701-06. O condutor foi encaminhado para o Hospital de Nova Mutum pela equipe de socorristas da concessionária Rota Oeste com ferimentos leves. Existe sinalização vertical o horizontal em boas condições. As condições ambientais eram chuvosas no momento do acidente.”

(ID 105532464)

In casu
, após apreciar as provas dos autos (boletim de acidente de trânsito, relatórios de controle de percurso/viaturas) o magistrado singular acertadamente consignou expressamente a configuração da
responsabilidade suscitada na inicial da prova da ocorrência do dano e do nexo causal pela omissão da requerida/apelante
. Vejamos:

“[...]

Examinando detidamente o caderno processual, conclui-se que as provas coligidas não demonstram, de forma direta, precisa e concludente, que a Requerida tomou todos os cuidados evitar o acidente, ao revés, pelo boletim de ocorrência de fis. 14 a 18 e fotografia de fl. 19/20, são demonstradores de que a parte Autora, na data de 15.03.2016, no período noturno, nas proximidades do município de Diamantino/MT, sentido Nova Mutum/MT, ao efetuar uma manobra de desvio de um pneu deixado na pista, a qual estava molhada, veio a sair da pista e capotar o automóvel em seguida.

Isso porque, em que pese a ausência de instrução processual do feito, o Requerente logrou em demonstrar ainda que minimante o seu direito por meio das provas acostadas com o exordial, enquanto que a Requerida não logrou apresentar qualquer das hipóteses excludentes de sua responsabilidade.

Ora, o conjunto probatório nada a senta sobre a velocidade desenvolvida pela parte Demandante no instante em que o acidente ocorreu, não podendo se falar em culpa exclusiva da vítima por este motivo.

Nesse seguimento, incumbia à Requerida juntar nos autos documentos demonstradores de que sinalizou o local, ainda mais por se tratar de uma noite chuvosa, o que não fez, tanto que ocorreu o sinistro.”

(ID
105532465)

Ademais, no caso, a apelante não trouxe outras provas que pudessem demonstrar a culpa da parte apelada.

Assim, referidas provas são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista - presença do pneu na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Salienta-se que, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse contexto, não só a administração, na forma direta, deve responder perante terceiros em casos de danos, mas também as pessoas jurídicas que prestarem serviços públicos, como é o caso das concessionárias, que apenas administram as rodovias e não são suas titulares.

E nem se argumente no sentido de que houve omissão no caso (não recolhimento dos pedaços de pneus) e, em razão disso, a responsabilidade torna-se subjetiva, uma vez que não se nega a existência de mencionada tese, qual seja, a de que em casos de ação o Estado responde de forma objetiva e, em casos de omissão, responderia de forma subjetiva.

Contudo, deve ser ponderado que, além de mencionada tese apresentar divergências entre os doutrinadores, no caso, observa-se a relação de consumo existente entre a concessionária e o usuário, sendo certo que o CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, no caso, a concessionária do serviço.

Logo, não importa se a concessionária efetuou ronda no local do acidente de meia em meia hora. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão de o pneu estar na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO COM USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 342496 SP 2013/0147090-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2014)

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ACIDENTE OCASIONADO POR ANIMAIS NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.- Tratando-se de acidente ocorrido em rodovia objeto de concessão de serviço público, a responsabilidade a ser atribuída à concessionária demandada é tanto de ordem objetiva, consubstanciada no dever de fiscalizar a pista de rolamento, a fim de promover a fluidez do trânsito e impedir o acesso de animais, configurando a sua ausência em falha na prestação do serviço; quanto subjetiva decorrente da omissão em sinalizar a possibilidade da entrada de animais na pista.- A existência de animais sobre a pista acarreta a responsabilidade da ré, que não adotou as cautelas devidas, quando se está diante de rodovia concedida à exploração.

(TJ/MG. AC n. 1.0384.14.008551-3/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2019, publicação da sumula em 01/10/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PNEU COM RODA NA RODOVIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROVA. É objetiva a responsabilidade das concessionárias ou permissionárias de serviço público por danos causados a terceiros. A relação havida entre a concessionária que administra rodovia e seus usuários insere-se no âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária responde por danos sofridos pelo usuário da rodovia, na extensão em que comprovados, quando causados pela presença de objetos sobre a pista de rolamento, portanto, em razão de falha na prestação dos serviços.

(TJ/MG. AC n. 1.0027.13.027390-0/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2015, publicação da sumula em 10/09/2015).

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de pneu na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Desta forma, de se manter o dano moral, pois houve abalo a integridade psíquica do apelado em razão do acidente ocasionado pela empresa apelante, uma vez que, no caso concreto, o veículo capotou e poderia ter levado a parte autora à morte.

Nestes termos, confira-se a sentença:

“Diante dos fatos narrados e comprovados no presente feito, é evidente o abalo psíquico sofrido pelo Autor em razão do acidente ocasionado pela Requerida.

Portanto, essas noções e a constatação de que nem todo desconforto, incômodo, inconveniente pode produzir o dano moral, mas somente aqueles com certa gravidade, que incomodariam o homem comum, devem servir como ponto de partida para o exame do caso dos autos, sem se perder de vista a realidade e a necessária concretude do Direito.

Nesta linha de intelecção, é evidente a ocorrência do dano moral tendo em vista que embora o Requerente não tenha sofrido lesão física de proporção considerável, no caso concreto, houve capotamento do veículo, numa noite chuvosa, em virtude de um pneu não sinalizado na pista, o que evidentemente poderia ter levado o Autor a óbito, causando evidentes traumas ainda que, felizmente, não tenha ensejado consequências físicas mais graves no próprio.”

(ID 105532465)

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Portanto, considerando o grau de culpa da recorrente e o
caráter punitivo a proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido
, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$7.000,00 deve ser mantido.

Em relação à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC nº 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios recursais em favor da parte apelada em mais R$1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021